Tribunal: CARF
Processo: 10768.720086/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720086/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.810 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
A decisão definitiva proferida pelo CARF, em razão de sua predominância as
instâncias inferiores, deve ser cumprida, independentemente de contrariar
orientações internas da RFB, sob pena de contrariar as determinações contidas
no artigo 2o, da Lei no 9.784/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a concomitância e devolver os autos para DRJ analisar
as demais matérias referentes a compensação, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, ao proferir novo
julgamento por determinação deste Conselho, não conheceu da manifestação de inconformidade
em razão da concomitância e, declarou a definitividade da decisão recorrida que indeferiu o
pedido de ressarcimento do saldo credor de IPI e não homologou a compensação declarada a ele
vinculada, nos termos da ementa abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720086/2007-57
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.810 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720086/2007-57

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. DEFINITIVIDADE DA
DECISÃO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, cabendo, nos termos do Parecer Normativo COSIT
No 7, de 22/08/2014, ser declarada a definitividade da decisão recorrida.
Cientificada dessa decisão, inconformada, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, requerendo preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, posto que descumpriu a
determinação deste Conselho no sentido de que, uma vez a afastada a concomitância, fosse
proferida nova decisão com a análise de mérito do direito creditório discutido nos autos.
Subsidiriamente, pleiteou a reforma da decisão recorrida para o fim de que se
reconheça seu direito ao ressarcimento/compensação do crédito financeiro declarado e
homologue a compensação do débito fiscal declarado, alegando, em síntese, que, ao contrário do
decidido em primeira instância, não há demanda judicial em que sejam partes, ela e a União
Federal, discutindo o crédito financeiro declarado no Per/Dcomp, objeto deste processo, e, ainda,
que não faz sentido ficar o contribuinte submetido à pressuposição de que a administração
fazendária tenha sua competência cerceada para a análise de seu pedido, em virtude de ação
judicial impetrada pela sua entidade de classe, tendo em vista que o ajuizamento do Mandado de
Segurança Coletivo não se adapta às condições previstas nos arts. 25 e 70 da IN SRFB no
900/2008. Alegou, ainda, que o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICON não
trata de pedido de compensação, mas da constitucionalidade/legalidade do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 05/2006, utilizado pela Receita para negar o reconhecimento de créditos de
IPI e que existe decisão válida e eficaz afastando este Ato, ficando, portanto, a administração
fazendária impedida de negar a homologação da compensação do débito declarado.
Apresentou também extenso arrazoado sobre o seu direito ao aproveitamento dos
créditos do IPI sobre aquisições de insumos utilizados nos produtos fabricados por ela, tratando
dos seguintes itens: i) dos produtos derivados de petróleo – imunidade; ii) imunidade e
manutenção de crédito por vocação constitucional; iii) da decisão no mandado de segurança no
2007.34.00.0310118; e, iv) das informações prestadas pela contribuinte, concluindo, ao final,
que faz jus ao ressarcimento pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Tempestividade
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.810 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720086/2007-57

O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Preliminarmente, afasta-se o pedido de nulidade da decisão recorrida, eis que a
DRJ poderia utilizar os mesmos fundamentos de decisão outrora anulada por este Conselho, qual
seja, concomitância entre o processo administrativo e ação judicial. Isto porque, a decisão que
declarar nulo o ato administrativo confere ao administrativo realizar nova análise de toda a
matéria arguida em sede defesa, como feito pela DRJ.
No mais, conforme exposto anteriormente, constatasse que a decisão recorrida
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, por
entender que a matéria concernente ao saldo credor de IPI declarado como crédito financeiro,
oriundo de operações onde a empresa deu saída preponderantemente a produtos não tributados
(em face de se tratarem de produtos imunes), os quais, por estarem fora do campo de incidência
do IPI, não possibilitam o aproveitamento dos créditos relativos aos insumos tributados neles
empregados, foi levado à apreciação do judiciário, obstando qualquer pronunciamento na esfera
administrativa; bem como, por entender ausentes os pressupostos de liquidez e certeza a teor do
previsto no artigo 170, do CTN e por expressa vedação do artigo 170-A do mesmo diploma.
Por sua vez, a Recorrente alegou que, ao contrário do decidido em primeira
instância, não há demanda judicial em que sejam partes, ela e a União Federal, discutindo o
crédito financeiro declarado no Per/Dcomp, objeto deste processo, e, ainda, que não faz sentido
ficar o contribuinte submetido à pressuposição de que a administração fazendária tenha sua
competência cerceada para a análise de seu pedido, em virtude de ação judicial impetrada pela
sua entidade de classe, tendo em vista que o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo
não se adapta às condições previstas nos arts. 25 e 70 da IN SRFB no 900/2008. Alegou, ainda,
que o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICON não trata de pedido de
compensação, mas da constitucionalidade/legalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
05/2006, utilizado pela Receita para negar o reconhecimento de créditos de IPI e que existe
decisão válida e eficaz afastando este Ato, ficando, portanto, a administração fazendária
impedida de negar a homologação da compensação do débito declarado.
Com razão à Recorrente.
Em relação a concomitância discutida neste processo, este colegiado tem
precedentes no sentido de ausência de concomitância em relação a Mandado de Segurança
Coletivo - MSC (Acórdão 9303 - 005.057, de 15/05/20171, e Acórdão 9303 - 005.472, de
27/07/2017), por entender que a lei do Mandado de Segurança afirma que este não induz

1 Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se materializa a
identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo,
diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.810 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720086/2007-57

litispendência para as ações individuais. Transcrevo o inteiro teor do artigo 22 da Lei n o
12.016/2009 (Lei do MS):
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante
§1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que
deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Já o Decreto - lei n.o 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a Lei n.o
6.830/1980, art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo contribuinte, de
mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso acaso
interposto.
Nos termos das legislações citadas, temos que a substituição processual não se
encontra entre as hipóteses previstas no art. 1o, § 2o do Decreto-lei no 1.737, de 1979 c/c art. 38, §
único, da Lei no 6.830/80, e art. 78, § 2o (Anexo II) do RICARF, a ensejar a concomitância com
o Poder Judiciário e o consequente abandono da discussão do assunto na via administrativa, pois,
segundo os referido dispositivos legais, é necessário que o próprio contribuinte figure no polo
ativo da ação judicial, o que no caso, não ocorreu.
Outro não foi o resultado proferido nos Acórdãos nos 3301.01.315 e 3301.01.316;
envolvendo a Recorrente em processos idênticos ao presente caso, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
FISCAL
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, ou qualquer outra medida
judicial proposta pelo sindicato da categoria econômica, por substituição processual,
não se encontra entre as hipóteses previstas em que deva ser reconhecida a renúncia à
esfera administrativa, prevista no art. 1o, § 1o do Decreto-lei no 1.737, de 1979 e art.
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e art. 78, § 1o do Anexo II, do RICARF.
Em face do exposto, voto no sentido de prover parcialmente o recurso para
reformar a decisão da DRJ, em razão de estar afastada a concomitância com o Poder Judiciário,
devendo o processo retornar aquela instância, a fim de que outra decisão seja proferida em boa e
devida forma, analisando-se toda a matéria de defesa, exceção feita a matéria envolvendo a
concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.810 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720086/2007-57

Fl. 552
DF CARF MF
Original